Tribunal: STF
Processo: RE 86098
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
RESCISAO DE CONTRATO. INTERPELAÇÃO JUDICIAL PARA CONSTITUIR EM MORA.
TOLERANCIA DO CREDOR COM O REITERADO ATRASO DO DEVEDOR. NÃO CABE
CONHECER DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO O ACÓRDÃO RECORRIDO TEM
MAIS DE UM FUNDAMENTO SUFICIENTE E A INTERPOSIÇÃO ATACA APENAS A UM
DELES. SÚMULA 283. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.